Tribunal: TJMT
Processo: 0029523-29.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029523-29.2015.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELANTE), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTO DERF DE RONDONÓPOLIS (REPRESENTANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS QUALIMAD LTDA - CNPJ: 09.356.000/0001-01 (APELANTE), NILTON ARRUDA MORENO - CPF: 488.698.051-15 (ADVOGADO), MARCIA ANA ZAMBIAZI - CPF: 535.818.301-91 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - CPF: 378.473.841-91 (ADVOGADO), VILSON ROQUE BOCCA - CPF: 574.879.879-49 (ADVOGADO), LOURIVAL DE SOUZA - CPF: 071.510.928-65 (APELANTE), ANDRELISIA MESSIAS DOS SANTOS - CPF: 840.457.601-72 (APELANTE), ROGERIO WERLANG - CPF: 535.883.711-68 (APELANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTO DERF DE RONDONÓPOLIS (REPRESENTANTE), VALBERTO ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 098.673.528-07 (APELADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), SILVIO MARINHO DO NASCIMENTO - CPF: 304.637.771-15 (ADVOGADO), EDIONE BRANDAO DA SILVA - CPF: 632.473.131-68 (ADVOGADO), LOURIVAL DE SOUZA - CPF: 071.510.928-65 (ASSISTENTE), ANDRELISIA MESSIAS DOS SANTOS - CPF: 840.457.601-72 (ASSISTENTE), ROGERIO WERLANG - CPF: 535.883.711-68 (ASSISTENTE), GUILHERME OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 034.364.961-62 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANE NATALIA OLIVEIRA DO VALE - CPF: 413.234.498-33 (ADVOGADO), VINICIUS BARCELOS DE ALMEIDA - CPF: 061.660.411-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANE NATALIA OLIVEIRA DO VALE - CPF: 413.234.498-33 (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE VALBERTO ANTONIO DE ALMEIDA (APELADO), VANICI DE FRANCA E SILVA LIMA - CPF: 029.568.461-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS - JULGAMENTO
ULTRA PETITA
EVIDENCIADO – AFASTAMENTO DO EXCESSO DA CONDENAÇÃO – NECESSIDADE – MÁ-FÉ PROCESSUAL NÃO EVIDENCIADA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 141 do Código de Processo Civil impõe ao Juiz decidir a lide nos limites em que foi proposta, ao tempo em que o artigo 460, do mesmo diploma processual, veda a prolação de decisão além (
ultra petita
), fora (
extra petita
) ou aquém do pedido (
citra petita
); tudo em observância ao Princípio da Congruência ou da Correlação, que impõe, ao magistrado, a estrita observância ao pedido formulado pela parte autora.

2 Assim, necessário se faz apenas afastar o excesso da condenação, de modo a ajustá-la aos limites em que a ação foi proposta.

3. Resta incontroverso nos autos que o autor/apelado esteve com seu caminhão retido pelo período de 44 (quarenta e quatro) dias, de maneira que é cabível a condenação desta ao pagamento de indenização a título de danos materiais no importe de R$ 30.624,00 (trinta mil seiscentos e vinte e quatro reais).

4. Não se pode cogitar na condenação da parte autora/apelada nas penas de litigância de má-fé pelo simples fato de se dispor a se socorrer ao Poder Judiciário para ver dirimido conflito de interesses, acerca do qual se julga prejudicado, sob pena de inafastável violação ao Princípio Constitucional de Acesso à Justiça, direito fundamental previsto no inciso XXXV do Artigo 5o da Constituição Federal de 1988.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0029523-29.2015.8.11.0041

APELANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS QUALIMAD LTDA

APELADO: ESPÓLIO DE VALBERTO ANTONIO DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Indústria e Comércio de Madeiras Qualimad Ltda,
contra sentença que na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 0029523-29.2015.8.11.0041, ajuizada pelo
Espólio de Valberto Antonio de Almeida,
julgou parcialmente procedente a ação para condenar a requerida ao pagamento de R$ 83.520,00 a título de danos morais referente a apreensão indevida do veículo do autor pelo prazo de 120 dias.

Em síntese, pede a reforma da sentença ao fundamento de que a sentença desconsiderou que restou provado que a liberação do veículo aconteceu em 15-01-2015 e não em 30-3-2015, de modo que faltou com a verdade dos fatos, o que configura a má-fé processual.

Diz que inicialmente o apelado postulou indenização de R$99.280,00 (R$83.520,00 danos materiais e R$15.760,00 danos morais), o que foi combatido na contestação e, por isso, objeto de retificação pelo apelado em impugnação à contestação que indicou como devido o total de R$46.384,00 (R$ 30.624,00 danos materiais e R$ 15.760,00 danos morais), o que comprova que deve ser reforma a sentença, sob pena de caracterizar como ultra petita.

Diz que o apelado não se desincumbiu do ônus de provar o alegado, porque desistiu da produção das provas, caso em que deve ser julgado improcedente a demanda com a inversão do ônus da sucumbência, ou, seja devolvido os presentes autos ao Juízo de piso para instruir o processo com oitiva das partes e testemunhas.

Nas contrarrazões, o apelado postulou o desprovimento do recurso (id 188011662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, importa salientar que, em que pese a parte dispositiva da sentença tenha feito constar que a condenação da ré ao pagamento da importância de R$ 83.520,00 deu-se a título de danos morais, evidente que tal condenação deu-se a título de danos materiais, conforme se extrai da fundamentação do ato sentencial.

Com efeito, na fundamentação observa-se que o sentenciante julgou procedente o pedido de danos materiais e expressamente indeferiu o pedido de indenização por danos morais, não remanescendo margem de dúvidas qual a natureza da condenação.

Logo, a análise da insurgência se dará apenas no tocante à efetiva condenação para pagamento de danos materiais.

Pois bem.

Ao ajuizar esta demanda, o autor/apelado afirmou que teve seu caminhão retido, pelo período de 120 (cento e vinte) dias, em razão da irregularidade da carga transportada de propriedade da ré/apelante, suportando um prejuízo material no importe de R$ 83.520,00 (oitenta e três mil e quinhentos e vinte reais), bem como danos morais (ID 188010740 - Pág. 8/21 - fls. 125/138).

No entanto, ao apresentar impugnação à contestação, o autor/apelado “retificou” suas alegações, afirmando que o veículo ficou retido pelo período de 44 (quarenta e quatro) dias, de modo que teria suportado um prejuízo material de R$ 30.624,00 (trinta mil seiscentos e vinte e quatro reais) (ID 188010742 - Pág. 7/22 - fls. 21/36).

Logo, resta evidenciado que a sentença
é ultra petita
, uma vez que o juiz foi além do pedido da autora.

Digo, o Sentenciante condenou a ré/apelante ao pagamento de indenização a título de danos materiais no valor de R$ 83.520,00, quando a própria parte autora/apelada retificou o pedido inicial pugnando pela condenação em R$ 30.624,00, conforme acima demonstrado.

Neste contexto, convém trazer à baila o que dispõem os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil,
verbis
:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito
nos limites propostos pelas partes
, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida,
bem como condenar a parte em quantidade superior
ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Com efeito, o artigo 141 do Código de Processo Civil impõe ao Juiz decidir a lide nos limites em que foi proposta, ao tempo em que o artigo 460, do mesmo diploma processual, veda a prolação de decisão além (
ultra petita
), fora (
extra petita
) ou aquém do pedido (
citra petita
); tudo em observância ao Princípio da Congruência ou da Correlação, que impõe, ao magistrado, a estrita observância ao pedido formulado pela parte autora.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RESCISÃO DO CONTRATO - DECLARAÇÃO DE OFÍCIO - SENTENÇA ULTRA PETITA - DETERMINAÇÃO AFASTADA- RECURSO PROVIDO. A sentença deve ater-se aos pedidos formulados pelas partes, em atenção ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do NCPC), sob pena de ser citra, ultra ou extra petita.
A decisão que extrapola a pretensão deduzida nos autos (ultra petita) deve ser afastada para adequar-se aos limites da causa
.
(Ap 160091/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 12/12/2016).

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RESCISÃO DO CONTRATO - DECLARAÇÃO DE OFÍCIO - SENTENÇA ULTRA PETITA - DECLARAÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO.
É ultra petita a sentença que, na ação de busca e apreensão, declara, sem pedido expresso, a rescisão do contrato
.
(Ap 35074/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/04/2017, Publicado no DJE 02/05/2017).

Apenas para registro, seguem precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CAUSA DE PEDIR. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTOS DIVERSOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE. [...]. 2. Há julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir. 3.
O julgamento ocorrido fora dos limites traçados pela parte está sujeito à declaração de nulidade
. 4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar provimento ao agravo regimental.
(EDcl no AgRg no Ag 1225839/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 12/06/2013).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. ANULAÇÃO DE CERTAME PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO DE APROVADOS. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. LITISCONSÓRCIO DO PREFEITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ALEGAÇÃO ACOLHIDA. [...]. 5.
Assiste razão à recorrente a respeito da alegação de julgamento extra petita
.
Não houve pedido de condenação ao ressarcimento do Erário
. A lesão é pressuposto da Ação Popular (art. 1o da Lei 4.717/1965) e a nulidade do negócio jurídico pode ser deduzida autonomamente desde que tal pressuposto seja demonstrado (ainda que in re ipsa).
O pedido de ressarcimento é cabível,
mas seu acolhimento depende de sua presença na exordial, o que não se verificou no caso concreto
. Nulidade de parcela da condenação reconhecida
. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido para anular a condenação à devolução da quantia contratada aos cofres públicos e do valor pago pelas inscrições aos candidatos.
(REsp 1283121/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 08/03/2013).

Assim, necessário se faz apenas afastar o excesso da condenação, de modo a ajustá-la aos limites em que a ação foi proposta.

Digo, resta incontroverso nos autos que o autor/apelado esteve com seu caminhão retido pelo período de 44 (quarenta e quatro) dias (01/12/2014 a 15/01/2015), conforme confessado pela própria ré/apelante em sua contestação (ID 188010741 - Pág. 14 – fls. 78), de maneira que é cabível a condenação desta ao pagamento de indenização a título de danos materiais no importe de R$ 30.624,00 (trinta mil seiscentos e vinte e quatro reais).

Por fim, não se pode cogitar na condenação da parte autora/apelada nas penas de litigância de má-fé pelo simples fato de se dispor a se socorrer ao Poder Judiciário para ver dirimido conflito de interesses, acerca do qual se julga prejudicado, sob pena de inafastável violação ao Princípio Constitucional de Acesso à Justiça, direito fundamental previsto no inciso XXXV do Artigo 5o da Constituição Federal de 1988.

Assim, inviável, na hipótese, a condenação do autor/apelado nas penas do artigo 81 do CPC, conforme pugnado pela parte ré/apelante.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar parcialmente a sentença, para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, apenas para condenar a ré/apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 30.624,00 (trinta mil seiscentos e vinte e quatro reais). Por consequência, em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes reciprocamente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) devidos por cada das partes litigantes, consoante dicção do art. 86, “caput”, do CPC, vedada a compensação, bem como observando o disposto no §3o, do art. 98, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023